Tribunal: TJES
Processo: 5024584-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024584-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OLIENA SANTANA CANDIDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024584-43.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
OLIENA SANTANA CANDIDO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE FUNDO. PRINCÍPIO
"ACTIO NATA"
. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por OLIENA SANTANA CANDIDO em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
deseja o ressarcimento de preterição, pois houve reconhecimento judicial no processo nº 0037402-93.2013.8.08.0024 que a data de promoção a 3º Sargento CBMES dela deveria ser alterado de 10/04/2015, para a data do CHS/2013-2. Em razão do decidido no referido processo, pediu-se a retificação da data da promoção 3º Sargento CBMES para 14/01/2014 (data da formatura do CHS/2013-2), assegurando-se o pagamento da diferença remuneratória, bem como a reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções, os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, julgo EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº8366857 , a parte requerente opôs Embargos de Declaração que foram acolhidos com efeitos infringentes, alterando o dispositivo para:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, reformar a Sentença de ID n.º 23075880, para
ACOLHER

a preliminar de prescrição e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para
DETERMINAR
ao requerido que retifique os assentos funcionais para constar como data da promoção da autora ao cargo de 3º Sargento CBMES, o dia 14 de janeiro de 2014, bem como ser reclassificada nos quadros de acesso das demais promoções e os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a decisão de ID. nº 8366865, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que os precedentes indicados pela autora em seus aclaratórios não são aplicáveis ao caso em comento. Ainda, afirma que caso se mantenha o entendimento da jurisprudência ocorreu a prescrição do direito autoral, uma vez que houve negativa da administração em relação à promoção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Considerando os autos, verifica-se que a recorrente alega a prescrição do direito da autora, fundamentando-a na negativa da administração em inscrevê-la no CHS 2013/2.

No entanto, conforme consta na sentença, o preterimento na promoção para sargento foi objeto do Mandado de Segurança nº 0037402-93.2013.8.08.0024, que, somente em 2015, reconheceu o direito dos militares à promoção retroativa. Dessa forma, a data da negativa no assentamento funcional da recorrida não coincide com o início do prazo prescricional.

Diante do exposto, e considerando que a retificação da data da promoção não foi objeto de negativa pela administração pública, conclui-se que o entendimento aplicado na sentença está correto. Consigna-se,
in verbis,
trecho da decisão nesse sentido:

Afirma o requerido, em sua contestação, que a autora, por força da decisão judicial acima mencionada, somente se tornou cabo em 02/09/2012, de modo que supostamente não atenderia ao requisito de ser cabo há pelo menos um ano até 30/08/2013, na forma exigida dos participantes do CHS/2013-2, conforme Diretriz de Instrução nº 001-2013.

Contudo, não assiste razão ao requerido, pois a Diretriz de Instrução nº 001-2013 foi parcialmente revogada pela Diretriz de Instrução nº 002-2013, que passou a exigir que o requisito de ser cabo há pelo menos um ano deveria ter como referência a data 11/09/2013, conforme documentos de ID n.º 14707318.

Assim, como se tornou cabo em 02/09/2012, a autora atendia ao requisito de ser cabo há pelo menos um ano até 11/09/2013, na forma da Diretriz de Instrução nº 002-2013, fazendo jus à promoção.

Portanto, entendo demonstrado que a requerente
teve o seu direito à promoção sobrestado por falha administrativa, que não deu causa, reconhecido judicialmente,
nos termos do inc. IV, do art. 36 da LC 467/08.

Neste diapasão, vislumbro ser devido à autora a percepção da figura do ressarcimento por preterição, de modo que devem ser retificados os seus assentos funcionais para constar como data de sua promoção para 3º Sargento CBMES a data de conclusão da turma do CHS/2013.2 (14/01/2014), bem como ser reclassificada nos quadros de acesso das demais promoções e os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)